Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002357-55.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : ILVANDO JORGE HUNGRIA e MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA
Agravado : IANDRA JULIA DA SILVA JUNGRIA
Número do Protocolo : 1002357-55.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILVANDO JORGE HUNGRIA e MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Modificação da Guarda” (Proc. 1049801-92.2019.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes, em favor da menor IANDRA JULIA DA SILVA HUNGRIA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para suspender a obrigação de pagamento/descontos em folha de 15% dos rendimentos líquidos do genitor, e determinou a expedição de oficio, solicitando a alteração do desconto do valor na folha de pagamento do requerente para 15% dos seus rendimentos líquidos (cf. ID. 34127466).
Os agravantes alegam que deve ser reformada a parte da decisão combatida que determinou que o valor do desconto na folha de pagamento do genitor fosse reduzido para 15%, quando, na verdade, o seu pedido era de exoneração do pagamento da pensão alimentícia em favor da sua filha Iandra, uma vez que, como informado nos embargos de declaração opostos, o genitor já havia sido exonerado, em outros autos, do pagamento da pensão alimentícia em favor do seu filho Guilberson, e, dessa forma, não há razão para que continue sendo descontado de sua folha de pagamento o valor referente a 15% do seu rendimento líquido.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, sejam revogados os efeitos da decisão do juízo, e seja determinada a exoneração dos descontos em folha de pagamento do agravante/Ilvando no percentual de 15% de seus rendimentos líquidos, em favor da menor Iandra (cf. ID. 30703950).
É a suma.
D E C I D O
Os autores expõem que, nos autos n° 743/2009 – Código n° 141521, em tramite perante a Segunda Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, foi homologado o acordo, no qual o genitor se comprometeu ao pagamento de pensão alimentícia a seus filhos Guilberson Jorge Hungria, e Iandra Julia da Silva Hungria, no percentual de 30% da sua remuneração liquida, ou seja, 15% para cada filho, e a agravante/Marcia ficando sob a responsabilidade da guarda dos menores.
Afirmam que, posteriormente, pleitearam, nos autos da presente ação, a homologação do termo de acordo referente à modificação da guarda de menor e exoneração de alimentos, onde estabeleceram que o genitor/agravante ficaria com a guarda da filha, e assim, seria exonerado da obrigação do pagamento da pensão alimentícia; em sede de tutela antecipada de urgência, pediram a imediata exoneração do pagamento da pensão alimentícia paga a Iandra, no percentual de 15%.
A decisão agravada determinou que seja alterado o valor descontado na folha de pagamento do autor, para 15% dos seus rendimentos líquidos.
Após a decisão, os autores opuseram embargos de declaração, afirmando que o genitor já havia sido exonerado da obrigação de pagamento de alimentos ao seu outro filho (Guilberson), nos autos de no 1011367-34.2019.8.11.0041, em tramite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, de modo que não há razão para que continue sendo descontado de sua folha de pagamento o valor referente a 15% do seu rendimento líquido.
O magistrado, por sua vez, rejeitou os embargos, por entender que, como não constava dos autos a informação referente a exoneração dos alimentos a serem pagos para o outro filho do autor, a não apreciação da tese não enseja embargos de declaração, por se tratar de fato novo não comprovado.
O presente caso parece tratar-se de mera falha na narração dos fatos por parte dos autores, o que não justifica a manutenção da decisão que pode facilmente ser corrigida sem prejuízo a qualquer um dos envolvidos, afinal, no presente caso, basta que, do ofício a ser expedido, conste a solicitação de suspensão do desconto de 15 % dos rendimentos líquidos do autor, de modo que, caso esse seja o único desconto restante em sua folha de pagamento, não haverá mais motivos para a insatisfação dos recorrentes.
Desta forma, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para revogar a decisão agravada, e determinar que seja expedido oficio, solicitando a suspensão do desconto em folha de pagamento de ILVANDO JORGE HUNGRIA, no valor de 15% dos seus rendimentos líquidos, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Não havendo parte agravada, dê-se vistas à PGJ para manifestação.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator